Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-30.2021.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001243-30.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO SILVEIRA ALVES - CPF: 111.833.571-68 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CREDITO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PROVA MINIMA DOS FATOS QUE COMPETE À AUTORA – ARTIGO 373. INCISO I DO CPC
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a ilegitimidade da cobrança.

2.
A autora não comprovou pedido de solicitação de cancelamento do cartão citado na inicial, portanto, se mostram legítima a cobrança nos termos pactuados entre as partes.

3.
Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três modelos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida

4.
Não havendo falha na prestação do serviço, não há que falar em indenização por danos materiais
.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para tanto, a recorrente requer a reforma da sentença para julgar pela revelia do recorrido e a procedência dos pedidos e, consequentemente, a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrido nas contrarrazões, pela pelo improvimento do recurso.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Da revelia do recorrido.

De acordo com o recorrente houve a revelia da requerida, uma vez que o preposto compareceu na audiência de conciliação fora nomeado pelo advogado Henrique José Parada Simões, que não tinha poderes para tanto.

No caso em análise, houve o comparecimento do preposto em audiência e apresentação da contestação (Id. 120714194), antes mesmo do ato conciliatório, trazendo provas da contratação dos serviços de cartão de crédito (fato confirmado pelo recorrente na inicial) e ainda, demonstrativos de faturas em abertas e não liquidadas.

Ademais, a falta de instrumento procuratório nos Juizados Especiais é mero formalismo, posto que tal ausência comporta correção desde que assinalado prazo para sanar o vício.

Assim sendo, embora ausente intimação da recorrida naquela oportunidade, reputa-se sanada a irregularidade, mantidos os autos processuais então praticados, inexistindo prejuízo à parte na medida em que sua defesa fora apreciada em sentença.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de ação em que a autora alega que contratou um cartão de crédito com o requerido e no mês de março/2021 solicitou o cancelamento do serviço, inclusive tendo feito o pagamento da fatura. Todavia, no dia 05 do mês de novembro/2021 teve o crédito negado na praça, e após pesquisa, constatou-se o apontamento no valor de R$ 120,39 (cento e vinte reais e trinta e nove centavos) realizado pela recorrida.

Assim, manejou a presente ação postulando a inexistência de relação jurídica e a indenização em danos morais.

Pois bem. Em que pese a alegação de solicitação de cancelamento do cartão, a parte recorrente não apresentou nenhum número de protocolo ou qualquer outro documento que comprove o pedido de cancelamento, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Portanto, para reconhecer a configuração de dano moral diante da narrativa inicial, é necessária a comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

No entanto, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Inexistindo o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Deste modo, não havendo qualquer falha na prestação de serviço ou conduta indevida do Banco recorrido no caso em tela, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022